Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO AO BANCO. SUPOSTO DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA, ARTIGO 373, I, DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que pretendiam a condenação do banco requerido à restituição da quantia de R$ 6.793,00, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 63107540.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação constante dos autos demonstra sua condição de hipossuficiência. O contracheque anexado no ID 63106690 demonstra que a recorrente aufere renda compatível com as disposições contidas no artigo 4o da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, utilizada pela Defensoria Pública para prestação de assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes. Ademais, encontra-se a recorrente assistida por advogado dativo. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
4. Considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Na inicial, narra a parte autora possuir com o banco requerido dívida aproximada de R$ 30.000,00. Alega que em julho de 2023 dirigiu-se a uma agência e celebrou acordo em 23 parcelas de R$ 1.700,00 cada. Aduz que a parte requerida não lhe entregou nenhum documento que comprovasse o acordo realizado. Sustenta ainda que em 11/09/2023, ao analisar o seu extrato bancário, constatou o desconto de R$ 3.396,50 do seu salário, restando em sua conta bancária tão somente o valor de R$ 442,87. Entende estar caracterizada falha na prestação de serviços do banco, o que, em tese, acarretaria a responsabilidade objetiva em ressarci-la.
7. De início, deve ser esclarecido que a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, VIII do CDC, não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor. Dessa forma, não estando configurados os requisitos aptos a ensejar a inversão do ônus da prova no caso, incumbe à autora a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
8. Como pontuado pelo juízo sentenciante, a autora não se desincumbiu do ônus probante (art. 373, I, do CPC) no sentido de provar o desconto indevido de R$ 3.396,50, tampouco provou a adesão ao parcelamento do débito junto ao banco para pagamento em parcelas de R$ 1.700,00. Acrescentou ainda que a prova documental carreada aos autos se resume a um extrato sem a descrição do desconto no valor de R$ 3.396,50 (63106691), e um contracheque que não demonstra desconto ou repactuação de dívida (63106690).
9. Cabe destacar que, sendo a recorrente titular da conta em que supostamente houve o desconto indevido, não haveria dificuldades em acessar seus extratos e comprovar nos autos tal afirmação. Em relação ao contrato para quitação da dívida, bastaria dirigir-se à agência onde fora celebrado para aquisição da cópia a que tem direito.
10. Conforme disciplinado na Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. No caso sob análise e, considerando a narrativa da autora, aliada à ausência de provas, não há como se imputar ao banco requerido a prática de qualquer ilícito, devendo a sentença recorrida ser mantida tal como lançada.
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
13. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.